Tribunal: TJDFT
Processo: 0749057-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0749057-71.2023.8.07.0000 RECORRENTE: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA RECORRIDO: WILSON DE LIMA BASTOS DESPACHO No ID no 63576219, a recorrente requer o desentranhamento da petição de ID no 63576213, bem como de seus anexos, por terem sido juntados por equívoco no presente feito. Defiro o requerimento formulado tão somente para desconsiderar a referida peça processual, porquanto a sua manutenção nos autos não acarreta qualquer prejuízo. Aguarde-se o transcurso do prazo para contrarrazões ao recurso especial. Após, retornem os autos conclusos para juízo de admissibilidade. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007